Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-88.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001009-88.2023.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ANDRESSA AIRES DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA, CAROLINA ROCHA BOTTI EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA AMPLAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO VERGASTADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8001009-88.2023.8.05.0081, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.